Tribunal: TJSP
Processo: 1006336-05.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE TRÊS EMPRÉSTIMOS VINCULADOS À COMPRA E VENDA LEGÍTIMA DE MÓVEIS PLANEJADOS. FRAUDE.
FORTUITO INTERNO – SUMULA 479/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR (BYSTANDER) EXPOSTO AOS EFEITOS DO ILÍCITO NOTICIADO, EM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE TRÊS EMPRÉSTIMOS VINCULADOS À COMPRA E VENDA LEGÍTIMA DE MÓVEIS PLANEJADOS. FRAUDE.
FORTUITO INTERNO – SUMULA 479/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR (BYSTANDER) EXPOSTO AOS EFEITOS DO ILÍCITO NOTICIADO, EM RAZÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA RÉ/APELANTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO.
DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, COM REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA R$ 12.000,00, CONSIDERADA A REPERCUSSÃO DOS FATOS. IRRELEVANTE A MULTIPLICIDADE DE ANOTAÇÕES, TODAS CONTEMPORÂNEAS E RESULTANTES DO MESMO NEGÓCIO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006336-05.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada MARIA
APARECIDA SOUZA INACIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1006336-05.2019.8.26.0077 - VOTO No 30.399
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: MARIA APARECIDA SOUZA INACIO
INTERESSADOS: SANTANDER FINANCIAMENTOS SA E GUSTAVO JOSE DE
FREITAS SILVA ME (FLORENTTO MÓVEIS PADRONIZADOS)
COMARCA DE BIRIGÜI - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
CONTRATAÇÃO DE TRÊS EMPRÉSTIMOS
VINCULADOS À COMPRA E VENDA LEGÍTIMA DE MÓVEIS
PLANEJADOS. FRAUDE.
FORTUITO INTERNO SUMULA 479/STJ RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PELOS
DANOS
CAUSADOS AO CONSUMIDOR (BYSTANDER) EXPOSTO AOS
EFEITOS DO ILÍCITO NOTICIADO, EM RAZÃO DA NATUREZA DA
ATIVIDADE EXERCIDA
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
CONCLUSIVA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS
PELA
RÉ/APELANTE

NEXO
DE
CAUSALIDADE DEMONSTRADO.
DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA
AUTORA, COM REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA R$
12.000,00,
CONSIDERADA
A
REPERCUSSÃO
DOS
FATOS.
IRRELEVANTE A MULTIPLICIDADE DE ANOTAÇÕES, TODAS
CONTEMPORÂNEAS E RESULTANTES DO MESMO NEGÓCIO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE
1. Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de apelação (fls. 230/234), interposto contra a r. sentença de
fls. 210/214, declarada em parte (fls. 224/225), que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
procedente em parte os pedidos para declarar inexistentes os débitos
e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor reparatório
de R$ 20.000,00, dada a negativação do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes, sem prejuízo dos encargos de
sucumbência.
Inconformada, recorre AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A pleiteando a reforma da
sentença. Sustenta que os valores controvertidos são devidos, na
medida em que a autora se beneficiou dos financiamentos, e,
portanto, deve realizar o pagamento das prestações correspondentes,
ante a força obrigatória dos contratos -- pacta sunt servanda. Nesse
cenário, aduz que as negativações representam exercício regular de
direito a afastar a existência de ilícito capaz de atrair o dever de
indenizar, conforme o art. 188 do Código Civil. Alega que tampouco
pode ser responsabilizada pela suposta fraude que teria sido levada a
efeito, pois, nesse caso, deve ser aplicado o art. 14, § 3o, do CDC,
para reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro. Por fim, sustenta
que a indenização por danos morais foi arbitrada de forma aleatória,
reforçando o que se convencionou chamar de indústria do dano
moral.
Intimada a responder, a autora apresentou
contrarrazões (fls. 242/246) e pediu a manutenção da sentença.
É o relatório.
2. Admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal e atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
3. Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização
por danos morais, ajuizada por MARIA APARECIDA SOUZA INÁCIO
em
face
de
AYMORE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A., SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A. e
GUSTAVO JOSÉ DE FREITAS SILVA - ME, diante da contratação
fraudulenta de empréstimos em seu nome junto às instituições
financeiras, resultando na sua negativação perante os órgãos de
proteção ao crédito.
Processada e respondida a demanda,
sobreveio, após produção de prova pericial grafotécnica, a prolação
de sentença de parcial procedência do pedido, nos termos acima
referidos. Daí a interposição do presente recurso.
4. A autora confirma ter celebrado, entre o
final de 2017 e início de 2018, contrato verbal com a corré GUSTAVO
JOSÉ DE FREITAS SILVA ME, para aquisição de imóveis planejados,
pelo preço total de R$ 16.000,00, a ser quitado mediante entrada de
R$ 3.828,84, representada por seis cheques de R$ 638,14 (fls.
20/25), e o remanescente, mediante a emissão de boletos pela própria
vendedora.
Vinculados ao negócio, contudo, à revelia
da autora, foram contratados três financiamentos junto à ré AYMORE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., no valor de R$
12.298,00 cada qual (fls. 17/19), e dos quais somente teve
conhecimento face à inscrição do seu nome nos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
inadimplentes.
Citadas, as rés apresentaram defesa: a
vendedora “FLORENTTO” reiterou a legalidade do negócio, a
inadimplência da autora e ausência de prova da negativação,
enquanto a instituição financeira aduziu a legalidade dos
financiamentos, expressão da livre manifestação da vontade das
partes, apta, portanto, a produzir os efeitos dela esperados.
Para sanar a dúvida acerca da higidez dos
financiamentos controvertidos, foi deferida e realizada a prova
pericial grafotécnica, verificando-se em laudo a conclusão do expert
da incompatibilidade das assinaturas apostas nos instrumentos, que
não partiram do punho escritor da autora (fls. 202).
Assim, considerada a dinâmica dos fatos
narrados na inicial e os elementos de prova coligidos aos autos, é
possível, notadamente com apoio na conclusão do perito, que houve
fraude na celebração dos financiamentos.
Não há prova de que o valor mutuado foi
concretamente vertido em favor da autora, pois não ficou
demonstrado o depósito do numerário em conta corrente de sua
titularidade e tampouco que o crédito foi utilizado para amortização
das obrigações reconhecidamente assumidas perante a FLORENTTO,
pois a vendedora afirmou que a dívida R$ 12.171,26 segue em
aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
Nesse cenário, o rompimento do nexo
causal, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, do
CDC), demandava prova da regularidade das operações (art. 373, II,
do CPC), o que não ocorreu, porque evidente a negligência da
instituição financeira na condução dos fatos, ao deixar de adotar as
medidas necessárias para aferir a validade da assinatura aposta nos
instrumentos e, com isso, coibir a fraude que foi levada a efeito; ao
contrário, sequer há indícios de que a contratação tenha sido
acompanhada da apresentação dos documentos pessoais da autora.
Trata-se de típico fortuito interno, inerente
ao risco do exercício da atividade bancária, incapaz, portanto, de
liberar a ré da responsabilidade objetiva que assume perante os
consumidores mesmo os bystander pelos prejuízos causados por
eventual falha na prestação dos serviços disponibilizados.
Anote-se que o eg. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:
As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR - rel. Min. Luís Felipe Salomão - Segunda Seção - DJe
12/09/2011).
Tal entendimento foi consagrado na edição
da Súmula 479 da Corte Superior, segundo a qual “as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações
bancárias”.
Assim, uma vez caracterizada a falha na
prestação dos serviços e os danos dela decorrentes, uma vez que os
financiamentos foram celebrados sem o conhecimento e sem a
manifestação válida de vontade da autora, e não elidida a
responsabilidade objetiva das rés (arts. 17 e 29, do CDC), fica
configurado o dever de indenizar integralmente os prejuízos
resultantes da fraude descortinada (arts. 186 e 927, do CC), tal como
bem reconheceu a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos.
5. Justificada, pois, a condenação da
apelante ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que
o padecimento moral, em tais condições (negativação por dívida
resultante de contrato celebrado em fraude), é presumido,
manifestando-se in re ipsa, alcançando a esfera de direitos de
personalidade do consumidor, na medida em que maculada a sua
reputação e o seu bom nome perante a sociedade.
É a orientação tranquila da Corte Superior:
STJ - AgInt no AREsp 1679481/MS - rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA - DJe 01/10/2020; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP -
rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 31/08/2020; STJ - AgInt
no REsp 1846222/RS - rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe
13/08/2020; STJ - REsp 1562194/RS - rel. Min.a NANCY ANDRIGHI - DJe
12/08/2019.
6. Assiste parcial razão à apelante, de outra
parte, no pertinente à impugnação feita ao valor da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
arbitrado pela sentença.
A mensuração do dano deve contemplar,
precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva, levando em conta,
respectivamente, a repercussão dos transtornos presumivelmente
sofridos pela autora e, de outra parte, sob a ótica do desestímulo, a
reprovabilidade da conduta da ré.
Nesse
sentido,
esclarece
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes” (Programa de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Atlas,
2007, p. 90).
É certo, ainda, que o valor dos danos morais
deve ser estimado em termos razoáveis, não se justificando
imposição que possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela
que não exerça função reparadora. Deve-se considerar, por fim, as
condições econômicas tanto do ofensor quanto do ofendido e os
precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Câmara, em causas de
mesma natureza.
Examinadas as peculiaridades do caso
concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de
culpa da ré e a situação econômica das partes, registrando-se, ainda,
a pouca relevância do número de negativações, notadamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006336-05.2019.8.26.0077 - Birigüi - Voto no 30.399
F
serem contemporâneas e todas vinculadas ao mesmo negócio, reputa-
se razoável a redução da indenização arbitrada em R$ 20.000,00
para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que não é ínfimo, nem
excessivo, e se mostra em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo apto para se assegurar à
lesada a justa reparação, estando, ainda, em consonância com a
orientação do Tribunal em casos semelhantes, tal como referido pela
própria sentença.
Não ficou demonstrada a sensível subtração
de tempo útil da autora nas tentativas de solução administrativa
extrajudicial da controvérsia, anotando-se o pronto cumprimento da
tutela de urgência deferida ab initio pelo Juízo a quo (fls. 82/86).
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso para reduzir a indenização por danos morais a R$
12.000,00. O resultado do presente recurso pouco interfere na
extensão da sucumbência das partes, justificado, contudo, o
arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré,
que logrou obter, em grau recursal, expressiva redução da
indenização por danos morais, ficando, pois, arbitrada a honorária
em 10% da parcela expungida, nos moldes do art. 85, §§ 2o e 11, do
CPC, observados, contudo, os efeitos da gratuidade deferida à autora
a fls. 26.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator